Tribunal: TJSP
Processo: 1112691-62.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO. Corretagem. Contrato de Seguro Saúde Coletivo. Ação de Consignação em pagamento. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DA Autora. RECURSO ANTERIOR ENVOLVENDO A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA E AS MESMAS PARTES, JULGADO PELA E. 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO VERIFICADA, NOS TERMOS DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À

Ementa:
APELAÇÃO. Corretagem. Contrato de Seguro Saúde Coletivo. Ação de Consignação em pagamento. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO DA Autora. RECURSO ANTERIOR ENVOLVENDO A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA E AS MESMAS PARTES, JULGADO PELA E. 6a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. PREVENÇÃO VERIFICADA, NOS TERMOS DO ART. 105 DO REGIMENTO INTERNO DESTA CORTE. NÃO CONHECIMENTO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO À CÂMARA COMPETENTE.

Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.